Tribunal: STF
Processo: HC 271140
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rodolfo Henrique Demetrio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. 
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com declaração de perdimento dos celulares apreendidos e demais disposições de execução. 
3. Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas, manteve a condenação e afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando elementos concretos como diálogos interceptados e objetos apreendidos. 
4. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pela Corte estadual ao fundamento de inexistirem omissões, contradições ou vícios. 
5. A Corte local não admitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7, STJ, e deficiência de fundamentação, à luz da Súmula n. 284, STF. 
6. O agravante interpôs agravo em recurso especial, que foi conhecido, mas o recurso especial não foi admitido, com fundamento na inexistência de negativa de prestação jurisdicional, validade das interceptações telefônicas e telemáticas, e impossibilidade de reverter o afastamento do tráfico privilegiado sem revolvimento do conjunto fático-probatório.
7. No agravo regimental a defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional, nulidade das interceptações por inobservância dos requisitos legais, inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83, STJ, e necessidade de incidência do Tema Repetitivo n. 1.139, STJ, para reconhecimento do tráfico privilegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
8. A questão em discussão consiste em saber se há negativa de prestação jurisdicional, nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas, e se é possível aplicar o redutor do tráfico privilegiado com base no Tema Repetitivo n. 1.139, STJ, sem reexame probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
9. A decisão agravada enfrentou diretamente a alegação de negativa de prestação jurisdicional, afirmando que não há omissão quando o Tribunal local decide a causa com fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte. 
10. As interceptações telefônicas e telemáticas foram realizadas em conformidade com a Lei n. 9.296/1996, com fundamentação adequada e observância da teoria da serendipidade, sendo válidos os elementos colhidos fortuitamente no curso das diligências. 
11. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada com base em elementos concretos, como diálogos interceptados e objetos apreendidos, cuja revisão demandaria reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ. 
12. O Tema Repetitivo n. 1.139, STJ não foi utilizado como único ou decisivo fundamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário incursão na moldura fática para reformar a conclusão de origem. 
13. Os óbices aplicados na decisão monocrática, como as Súmulas n. 7 e 83, STJ, permanecem válidos, não havendo argumentos idôneos no agravo regimental para afastá-los. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
14. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
    1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local decide a causa com fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte. 
    2. Interceptações telefônicas e telemáticas realizadas com observância da Lei n. 9.296/1996 e com base na teoria da serendipidade são válidas. 
    3. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado não pode ser revista em recurso especial quando amparada em elementos fáticos cuja revisão demanda reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ. 
    4. O Tema Repetitivo n. 1.139, STJ, não é suficiente para reformar decisão que afasta a minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos do caso.
(AREsp 2.521.258 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende:

a) DECLARAR ILEGAIS as interceptações telefônicas e telemáticas deferidas no processo nº. 1500596-83.2021.8.26.0062 utilizadas como prova na ação penal nº. 1500675-28.2022.8.26.0062, determinando-se a exclusão das provas delas decorrentes, devendo, consequentemente, ser decretada a nulidade do processo, ab initio, inclusive da denúncia, com a consequente absolvição do Paciente. 
b) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja este o entendimento, que seja reformado o v. acórdão para reconhecer o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), com a consequente substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alterado o regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para o aberto; 
– CONSEQUENTEMENTE, o redimensionamento da pena para patamar inferior a 04 anos, com a fixação do REGIME INICIAL ABERTO (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP) e a SUBSTITUIÇÃO DA PENA privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP);

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.  

Inicialmente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça acerca das alegações defensivas (eDoc 29, fls. 536 e 537):

No tocante à nulidade das interceptações, anoto que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão embargado consignaram a observância dos requisitos da Lei n. 9.296/1996, com fundamentação adequada, descrição da investigação e indicação da indispensabilidade, além da validade dos elementos colhidos fortuitamente, nos termos da teoria da serendipidade, com transcrição do seguinte entendimento: 
“[...]Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), [...] consideram-se válidas as provas encontradas casualmente [...] por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, [...] desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2022) (fls. 2171).
 Para afastar tais premissas (inclusive o alegado erro de premissa fática e a falta de diligências prévias), seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado, como expressamente consignado na decisão agravada. Não há, pois, omissão, mas sim inconformismo com conclusão fundamentada. 
Quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), a Corte de origem afastou a minorante com base em elementos concretos, notadamente os diálogos interceptados e os objetos apreendidos, entendimento reafirmado na decisão embargada, que destacou a necessidade de aprofundado reexame probatório para alterar tal conclusão, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. (grifei)

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo acórdão recorrido, porquanto na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para o eventual acolhimento das teses defensivas - erro de premissa fática, a falta de diligências prévias e aplicação do tráfico privilegiado -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Por fim, a orientação desta Suprema Corte prevê que “é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária” (HC 137.438 AgR, ministro Luiz Fux).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente